Tribunal: TJSP
Processo: 2229963-45.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado – Razões recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Embargos protelatórios – Configuração da hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 – Aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2229963-45.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada MARIA DE LOURDES DA SILVA
JUNQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229963-45.2017.8.26.0000/50000 - Americana 2/3
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: MARIA DE LOURDES DA SILVA JUNQUEIRA
VOTO no 126.286
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão atacado
Razões
recursais divorciadas do quanto apreciado em sede recursal.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência
Embargos protelatórios
Configuração da
hipótese prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015 Aplicação de
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
277/279, entendendo ter havido obscuridade e contradição no julgado.
É O RELATÓRIO.
O acórdão embargado não conheceu do agravo interposto em razão de
tratar-se de agravo de instrumento contra decisão que, diante da falta de apresentação de
impugnação por parte do executado, determinou a imediata expedição de mandado de
levantamento judicial em favor dos poupadores por ser incontroverso o valor, encerrando-
se ao depois a conta judicial.
Conhece-se dos embargos, mas rejeitam-se os mesmos.
Não conseguiu o embargante apontar qual seria o ponto obscuro,
contraditório ou em que teria ocorrido omissão no julgado impugnado.
Ademais, como destacado no acórdão embargado, as matérias de ordem
pública já foram apreciadas no Agravo de Instrumento no 2171656-69.2015.8.26.0000, o
qual transitou em julgado em 19 de julho de 2017 (fls. 246).
Assim, as razões recursais são absolutamente divorciadas do quanto foi
apreciado em sede recursal, o que por si só já ensejaria a rejeição dos embargos
apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2229963-45.2017.8.26.0000/50000 - Americana 3/3
Ocorre que, nos moldes em que foram formulados os embargos
declaratórios são eles procrastinatórios, motivando aplicação ao embargante da sanção
prevista no §2o, do art. 1.026, do Código de Processo Civil, ensejando, nestes termos, a
condenação do embargante ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da
causa.
Nestes termos, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator